Tribunal: TJDFT
Processo: 0707223-02.2021.8.07.0019
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-11-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO IMPRÓPRIO. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. IMPOSSIBILIDADE. GRAVE AMEAÇA. CRIME COMETIDO CONTRA ADOLESCENTE COM BEBÊ DE COLO. PALAVRA DA VÍTIMA, DO INFORMANTE E DE TESTEMUNHA POLICIAL. COERÊNCIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. CONDUTA SOCIAL. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS MANTIDAS. AUMENTO DE 1/6 DA PENA MÍNIMA EM ABSTRATO PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL E PARA CADA AGRAVANTE. DOSIMETRIA REAJUSTADA DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Esta Corte entende que nos crimes contra o patrimônio o depoimento da vítima e de testemunhas policiais tem fundamental importância, ainda mais quando corroborado com as demais provas dos autos.
2. In casu, está caracterizado o crime de roubo impróprio, haja vista que o acusado subtraiu para si certa quantia em dinheiro, um aparelho celular e uma identidade, utilizando-se posteriormente de grave ameaça contra a vítima, que tentou reaver seus pertences, com o fim de assegurar a impunidade do crime ou a detenção da coisa.
3. Reconhecer que o réu praticou novo crime durante o cumprimento de pena em regime aberto na execução da pena de crime anterior não é incorreto e a referida prática autoriza que a circunstância judicial denominada como conduta social seja tida em seu desfavor, sem contar o fato ter causado revolta social diante das várias ocorrências apontando o acusado como suposto autor de outros crimes na mesma comunidade.
4. O cometimento de crime contra adolescente que tinha um bebê em fase de amamentação justifica considerar desfavoráveis as circunstâncias do crime, a partir do modus operandi do delito.
5. Para cada circunstância judicial desfavorável deve haver, na 1a fase da dosimetria, o aumento de 1/6 da pena mínima em abstrato, salvo fundamento específico que justifique a elevação em fração superior. Dosimetria reajustada.
6. Na segunda etapa do cálculo, a jurisprudência tem adotado a fração de 1/6 (um sexto) sobre o quantum da pena-base. Redimensionamento da pena.
7. A pena de multa deve seguir os mesmos parâmetros que a pena privativa de liberdade e com ela deve guardar proporção.
8. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para reduzir a pena.